Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737534-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLA GROSSO FILHO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em face de NICOLA GROSSO FILHO objetivando o recebimento da quantia de R$ 36.260,29 (trinta e seis mil duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal, no que se refere às alegações sobre cobrança indevida de comissão de permanência, ausência de mora, nulidade das multas contratuais e pedido de inversão do ônus da prova. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025 13:55:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador